Tribunal: TJDFT
Processo: 0712213-66.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISIONAL DE CONTRATO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA. ABUSIVIDADE CONSTATADA.
1. As instituições financeiras não estão sujeitas à limitação das taxas de juros remuneratórios estipulada pela Lei de Usura (Dec. n. 22.626/1933), consoante entendimento jurisprudencial cristalizado nos termos do Enunciado n. 596 de Súmula do STF.
2. Admite-se a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, tendo como parâmetro a taxa média praticada pelo mercado, para a mesma operação de crédito, aplicada pelo BACEN, desde que cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do caso em concreto.
3. Para que a diferença entre as taxas pactuadas entre os litigantes e as taxas divulgadas no site do Banco Central caracterizem abuso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, é necessário que destoem de forma significativa e excessiva entre si, o que ocorreu na presente hipótese.
4. No caso concreto, em que é aplicada, ao contrato, taxa de juros anual superior a quinze vezes a taxa média do mercado apurada pelo BACEN, resta configurada a abusividade na pactuação deste encargo, a justificar a sua limitação.
5. Apelação conhecida e provida.